Tribunal: TJDFT
Processo: 0745742-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745742-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MIGUEL RIBEIRO GUIMARÃES contra Decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência a fim de garantir o fornecimento, pelo plano de saúde Amil Assistência, de medicamento registrado e padronizado e constante do rol da ANS. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a doença e o tratamento são cobertos pelo plano de saúde; que o tratamento é o único eficaz para o tratamento da parte agravante; que o medicamento é a somatropina, ou seja, o hormônio do crescimento. Colaciona precedentes que entende favoráveis. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinado que o plano de saúde forneça o medicamento indicado pelo médico assistente e, no mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito está presente, uma vez que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo os prestadores de Saúde Suplementar (planos de saúde) se eximirem do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Ademais, a parte agravante colacionou aos autos a prescrição médica do tratamento contendo sua justificativa e a ponderação para uso do fármaco de redução dos efeitos da doença; comprovação de vínculo contratual; assim como a resposta do pedido administrativo para autorização do tratamento, com a negativa ilegítima. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante possui retardo no desenvolvimento da estatura e retardo no desenvolvimento ósseo, sendo necessária a administração da medicação Somatropina (HGH), ou seja, o hormônio do crescimento, sendo que está comprovado por relatório médico que o atraso no tratamento afetará a estatura final e prejudicará a saúde futura da parte agravante. A documentação apresentada aos autos reporta à negativa da parte ré/agravada em fornecer o medicamento, sob o argumento de não fazer parte do rol de cobertura da ANS. No entanto, a despeito de decisão anterior levada a efeito no c. STJ, a qual estabeleceu que o rol da ANS é taxativo, deve-se registrar que a Lei n. 14.454, de 21/9/2022, passou a estabelecer os critérios que autorizam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Logo, não é suficiente a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no rol da ANS para inviabilizar o custeio de tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde, posto que com a nova lei o rol se tornou exemplificativo. Cabe destacar que a Resolução Normativa – RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Ademais, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, formalizando a indicação expressa da somatropina para o tratamento de “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”. Nesse passo, reputa abusiva a negativa da parte ré/agravada em fornecer o medicamento, sob o argumento de não constar no rol da ANS, tendo em vista que o hormônio do crescimento, por sua vez, está previsto no rol da ANS. Nesse sentido, vide v.g., (Acórdão 1727533, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023). Da mesma forma, está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que está presente a urgência da enfermidade e o potencial risco para a saúde atual e futura da parte agravante, razão pela qual deve-se privilegiar o seu interesse, que busca apenas a manutenção de sua saúde em detrimento do interesse da agravada, que é estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta. Ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível a cobrança de eventual prejuízo Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o plano de saúde AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. forneça a medicação Somatropina à parte agravante, nos termos mencionados no relatório médico proferido pelo médico assistente, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de multa diária a ser fixada posteriormente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador